Tribunal: STF
Processo: ARE 1574850
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.              



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 209) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 125):  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ARTIGOS 156, § 2°, INC. I, DA CRFB E 36 E 37 DO CTN. TEMA 796 DO STF. INAPLICABILIDADE. 1 Nos termos dos artigos 156, § 2°, inc. I, da CRFB e 36 e 37 do CTN, incide ITBI nas transferências de imóveis em integralização de capital se a atividade preponderante do contribuinte consiste na compra e venda de imóveis ou direitos a ele relativos, na locação desses bens ou seu arrendamento mercantil. 2 Concretizada a transmissão de imóvel para integralização de capital social, é ônus do contribuinte apresentar o seu real faturamento ao Fisco no período definido na lei, para que se possa apurar a sua atividade preponderante, a fim de ver reconhecida a imunidade tributária. 3 Na hipótese presente, verifica-se, efetivamente, ausência de atividade operacional durante o período analisado, o que afasta a imunidade pretendida pela impetrante, visto não cumprido o preceito da norma constitucional, fomento ao desenvolvimento econômico e incremento da produção nacional. 4 O Tema 796 do STF não se aplica à presente casuística, visto não fazer distinção quanto às hipóteses de imunidade na integralização de capital e na fusão ou incorporação, mas estabelecer a tributação adequada do valor que exceder o capital social a ser integralizado. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 159).   



    No recurso extraordinário (e-doc n° 167), a parte recorrente alega violação aos artigos 146, III, “a”, e 156, § 2º, I da Constituição Federal.  



    Aduz que a imunidade tributária de ITBI, na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, prescinde do exame da atividade preponderante do contribuinte, ou seja, da sociedade que recebe os ativos por integralização de capital.



    Na decisão de admissibilidade, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o recurso por entender incidência dos óbices da Súmula 279 do STF (e-doc n° 201).



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 176) e contraminuta (e-doc n° 216).  



    Decido.      



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema 1348 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo feito paradigma é o RE nº 1495108/SP. O tema discute: 



    ‘’Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente